Tribunal: STJ
Processo: 1410911-76.2023.8.12.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217846 - MS(2024/0267138-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: WALTEMIR DA SILVA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: CLEYTON EDUARDO TODESCO DELGADO FERNANDES - PR086218
EMBARGADO
: CONSORCIO
-
ETHOS/PAVIDEZ/SPAZIO BR-262/MS
OUTRO NOME
: CONSORCIO ETHOS/PAVIDEZ/SPAZIO
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
DOUGLAS SANTIAGO DINIZ - MG158297
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, a teor do do CPC, constitui-se em art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando
aparte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:04
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: ddb19acd-1be2-45c6-8dcd-f2288d88b8d5

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217846 - MS (2024/0267138-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: WALTEMIR DA SILVA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: CLEYTON EDUARDO TODESCO DELGADO FERNANDES - PR086218
EMBARGADO
: CONSORCIO ETHOS/PAVIDEZ/SPAZIO - BR-262/MS
OUTRO NOME
: CONSORCIO ETHOS/PAVIDEZ/SPAZIO
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
DOUGLAS SANTIAGO DINIZ - MG158297
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, a teor do do CPC, constitui-se em art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando
aparte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por WALTEMIR DA SILVA -
MICROEMPRESA - contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos
termos das seguinte ementa (e-STJ fl. 708):

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. REPARAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTERODOVIÁRIO DE CARGAS.
DA
ART. 18
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
LEI 11442/07.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR.
1. Ação de reparação por danos materiais.
2. O reconhecimento da prescrição na fase de conhecimento não afasta a
responsabilidade do devedor pelas despesas do processo, inclusive os honorários
advocatícios, pois é o inadimplemento da obrigação que dá causa ao ajuizamento da
ação.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA52865515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:09:50
Código de Controle do Documento: f213d453-6f51-427a-8fa8-c25756ba8605

Em suas razões, aponta a parte embargante que seria inaplicável o prazo
prescricional anual previsto no
da
uma vez que a pretensão
art. 18
Lei 11.442/2007,
indenizatória não está relacionada à avaria, extravio ou perda de carga senão ao
atraso na descarga.
Ressalta, ainda, que o acórdão embargado deixou de se pronunciar acerca
da pertinência à hipótese dos julgados mencionados na argumentação desenvolvida
no agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, na decisão impugnada,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Na espécie, não se verifica quaisquer dos vícios aptos a acolher os
embargos de declaração, pois as questões apontadas pela embargante não
constituem algum desses vícios, mas mero inconformismo com os fundamentos
adotados no acórdão embargado.

- NÃO CABIMENTO (REEXAME DE MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO)
Na hipótese, verifica-se que o pressuposto adotado no acórdão
embargado, quanto ao reconhecimento da prescrição anual, em relação à pretensão
relacionada a dano em transporte rodoviário de cargo, é suficiente para incluir
também dano oriundo da descarga (e-STJ fls. 710-711).
Nesse contexto, como ponto supostamente omisso pode ser extraído,
logicamente, das premissas adotadas no acórdão embargado, afasta-se a alegação
de omissão ou obscuridade a respeito.

- PRECEDENTE MERAMENTE PERSUASIVO
Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que: " A regra do
art.
489,
§1o, VI, do CPC/15 [...]somente se aplica às súmulas
Documento eletrônico VDA52865515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:09:50
Código de Controle do Documento: f213d453-6f51-427a-8fa8-c25756ba8605

ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e
aos precedentes apenas persuasivos. "(
Terceira Turma,
REsp n. 1.892.941/SP,
julgado em
DJe de
.
1/6/2021,
8/6/2021)
Nesse mesmo sentido: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp n. 1.843.196/RJ,
julgado em
DJe de
AgInt no
Quarta
20/9/2021,
22/9/2021;
AREsp n. 1.427.771/SP,
Turma, julgado em
DJe de
24/6/2019,
27/6/2019.
Na hipótese, como a suposta omissão decorre da não análise de
meramente persuasivos, afasta-se a violação do
do CPC.
art. 489

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52865515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:09:50
Código de Controle do Documento: f213d453-6f51-427a-8fa8-c25756ba8605

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.217.846 / MS
Número Registro: 2024/0267138-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08082256820218120021
14109117620238120000
1410911762023812000050000
1410911762023812000050001 1410911762023812000050002 8082256820218120021
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSORCIO
-
ETHOS/PAVIDEZ/SPAZIO
BR-262/MS
OUTRO NOME : CONSORCIO ETHOS/PAVIDEZ/SPAZIO
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
DOUGLAS SANTIAGO DINIZ - MG158297
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
RECORRIDO
: WALTEMIR DA SILVA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: CLEYTON EDUARDO TODESCO DELGADO FERNANDES -
PR086218
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WALTEMIR DA SILVA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: CLEYTON EDUARDO TODESCO DELGADO FERNANDES -
PR086218
EMBARGADO : CONSORCIO
-
ETHOS/PAVIDEZ/SPAZIO
BR-262/MS
Documento eletrônico VDA54617894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:55
Código de Controle do Documento: 23bacb8b-0227-4586-8a92-96a6e521567b

OUTRO NOME : CONSORCIO ETHOS/PAVIDEZ/SPAZIO
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
DOUGLAS SANTIAGO DINIZ - MG158297
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:55
Código de Controle do Documento: 23bacb8b-0227-4586-8a92-96a6e521567b